Tribunal: STF
Processo: RE 99518
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. LEI LOCAL. VANTAGEM
ESTATUTARIA. - EM FACE DAS SUMULAS 282 E 356 NÃO HÁ QUESTÃO FEDERAL
A SER EXAMINADA, POREM, DIREITO LOCAL, INCABIVEL DE SER APRECIADO NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.